Tribunal: TJDFT
Processo: 0718506-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA. PLATAFORMA ACORDO CERTO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPORTUNAÇÃO. CESSAÇÃO DE COBRANÇA E EXCLUSÃO DE OFERTAS DE PAGAMENTO DA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial para determinar a inexigibilidade extrajudicial de dívida prescrita e a exclusão da obrigação cadastrada na plataforma “Acordo Certo”.
2. A prescrição, a despeito de não possuir o condão de fazer desaparecer a obrigação, fulmina a pretensão da cobrança, de modo a não ser mais possível exigir o débito, tanto de forma judicial ou extrajudicial, por subsistir tão somente um direito subjetivo ao crédito. Se a prescrição atua encobrindo a eficácia da pretensão, o crédito perde a sua impositividade.
3. Segundo o STJ, ao cobrar extrajudicialmente o devedor, enviando-lhe notificação para pagamento ou realizando ligações, o credor está, efetivamente, exercendo a sua pretensão ao crédito, ainda que administrativamente. Por isso, uma vez paralisada a eficácia do cumprimento da pretensão pelo prazo prescricional (direito material), não será mais possível exigir a dívida.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido.